Tribunal: TJDFT
Processo: 0723525-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. CONTRATO ESCRITO. AJUSTE COM FORÇA OBRIGATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA SEGUNDO POSTULADO DE AUTONOMIA DA VONTADE. ALEGADA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALUGUERES COM PREVISÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. MÁCULA NÃO CERTIFICADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO LOCADOR NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO EVIDENCIADORA DE ESPONTÂNEO PAGAMENTO ANTECIPADO DO VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO PELOS INQUILINOS. ACEITAÇÃO PELOS LOCATÁRIOS NÃO DESCARACTERIZADA DA CLÁUSULA ESTIPULADORA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL INDISTINTAMENTE FIXADA EM PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO AO CONTRATANTE INADIMPLENTE. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA NA PENALIDADE IMPOSTA AOS CONTRATANTES QUE VIESSE A DESCUMPRIR AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS LIVREMENTE AJUSTADAS. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. CONTRATO HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato é informado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças, aquele na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste entre os contratantes, impositivo o cumprimento do que ali ficou acertado em cláusulas disciplinadoras da relação negocial estabelecida, como se fossem preceitos legais imperativos.

2. A força obrigatória dos contratos, pela qual persistem as cláusulas ajustadas tal como convencionadas pelos contratantes, constitui axioma inarredável da ordem econômica plasmada no art. 170 da Constituição Federal. Trata-se de timoneiro à livre circulação de bens e serviços, calcada na autonomia privada e inerente à livre iniciativa, sendo instrumento hábil a resguardar a segurança e previsibilidade das relações jurídicas. Precedente desta e. 1a Turma Cível.

3. Ajustada em cláusula clara, expressa e inequívoca a quitação antecipada da contraprestação pecuniária devida pela ocupação de imóvel residencial e tendo os locatários adimplido tal estipulação, sem qualquer ressalva, enquanto adimplentes estiveram, manifesto que aquiesceram à disciplina assim estabelecida no contrato de locação, tanto que realizaram por longo período espontâneo pagamento antecipado do aluguel. Aceitação inequívoca da cláusula estipuladora de pagamento antecipado que, aliada à absoluta ausência de prova de que tenha o locador exigido aos inquilinos o pagamento antecipado, afasta a alegada nulidade do ajuste firmado em contrato escrito. Hígida, ainda, a disciplina sancionatória contratualmente ajustada em cláusula que atinge de forma indistinta as partes contratantes quando infringirem quaisquer das cláusulas do contrato de locação de imóvel urbano. Penalidade não direcionada exclusivamente à hipótese de inadimplemento dos locatários, visto que aplicável também ao locador, nem ensejadora de situação que a faça ultrapassar o valor da obrigação principal. Validade reconhecida, por ausência de abusividade no percentual de multa fixado em 10% sobre valor do contrato, visto que não enseja exagerado prejuízo a apenas uma das partes, especialmente porque o valor do contrato corresponde aos alugueres vencidos e não pagos.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.